Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707106-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. J. D. S., ADAIDE JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por T. A. DE J. DE S., representada por ADAIDE JOSÉ DE SOUZA, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0706482-62.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a disponibilizar o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, para tratamento de ataxia apraxia oculomotora tipo 1, neuropatia motora e sensorial, transtorno depressivo e magreza leve (CID: G11.3 + G60.0 + F32 e 44). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 33314633), o d. Magistrado de primeiro grau suspendeu os efeitos da decisão pela qual havia autorizado o sequestro de verbas públicas para fins de aquisição do medicamento vindicado na inicial, em decorrência da inércia do réu, quanto ao cumprimento da obrigação judicial imposta a título de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, a despeito de ter sido deferida a tutela de urgência, encontra-se impedida de fazer uso do medicamento vindicado na inicial desde o mês de outubro de 2021, em decorrência da desídia do DISTRITO FEDERAL em dar cumprimento à ordem judicial. Ressalta que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário à decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 0735719-98.2021.8.07.0000, no qual foi determinada a disponibilização do medicamento. Ressaltando estar configurado o risco de agravamento de seu quadro clínico, em caso da demora no cumprimento da obrigação de disponibilização do medicamento requerido na inicial, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia do decisum hostilizado e restabelecida a ordem de sequestro de verbas para fins de viabilizar a aquisição do fármaco. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 102517881 do processo originário). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constata-se que se encontra evidenciada a relevância do direito vindicado, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação. Com efeito, nos autos do agravo de instrumento n. 0735719-98.2021.8.07.0000, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, sob a seguinte posologia: 1,5mL de 12/12hs, totalizando 03 frascos do medicamento por mês, 36 (trinta e seis) frascos por ano, nos termos da prescrição médica”. Na oportunidade do exame da pretensão recursal deduzida no aludido recurso, esta Relatoria deixou consignado que o caso em análise está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106): i) houve a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS; ii) está comprovada a incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) o fármaco possui registro na ANVISA. O DISTRITO FEDERAL foi intimado a respeito do deferimento da tutela de urgência em 29/11/2021 (ID 109933708 do processo originário) e, desde então, vem retardando o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, o que justificou a autorização de sequestro de valores em contas correntes do réu, no importe de R$ R$ 16.515,00 (dezesseis mil quinhentos e quinze reais), para a aquisição do medicamento pleiteado, pelo período de 3 (três) meses (ID 116367592 do processo originário). Não houve modificação do quadro fático desde o deferimento da tutela de urgência, de modo que a suspensão da ordem de sequestro de verbas depositadas em contas correntes do réu corresponde ao uma chancela, por parte do Poder Judiciário, à conduta desidiosa do DISTRITO FEDERAL quanto ao cumprimento de ordem judicial, representando estímulo à reiteração do mesmo comportamento em casos semelhantes. Ademais, a suspensão determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, ao suspender o sequestro de valores nas contas correntes do réu, retira toda a efetividade da decisão concessiva de antecipação da tutela recursal exarada no agravo de instrumento n. 0735719-98.2021.8.07.0000, o que se mostra manifestamente incabível. A suspensão da decisão concessiva de antecipação dos efeitos da tutela recursal somente seria possível mediante deliberação da egrégia 1a Turma Cível, caso fosse interposto agravo interno ou por ocasião do julgamento do mérito do recurso, hipóteses não evidenciadas no caso em apreço. Assim, a decisão concessiva da antecipação da tutela recursal exarada no agravo de instrumento n. 0735719-98.2021.8.07.0000 permanece irradiando seus regulares efeitos, uma vez que o mérito do recurso em questão não foi ainda julgado pela egrégia 1a Turma Cível. Consequentemente, não poderia o d. Magistrado de primeiro grau, por via imprópria, sobrestar a eficácia da ordem judicial exarada no segundo grau de jurisdição, chancelando a postura descompromissa adotada pelo DISTRITO FEDERAL. É preciso ressaltar que o fato de o processo originário estar devidamente instruído torna possível a prolação de sentença, mas não configura circunstância apta a justificar a desconstituição da ordem judicial deferida a título de tutela de urgência em grau de recurso. Assim, em um exame ainda sumário da questão controvertida, constata-se a necessidade do restabelecimento da ordem de sequestro de verbas depositadas em contas correntes do DISTRITO FEDERAL, de modo a dar efetividade à decisão concessiva da antecipação da tutela recursal exarada nos autos do agravo de instrumento n. 0735719-98.2021.8.07.0000. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e determinar o restabelecimento da ordem de sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ R$ 16.515,00 (dezesseis mil quinhentos e quinze reais), de modo a viabilizar a aquisição do medicamento prescrito à autora, pelo período de 3 (três) meses. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor desta decisão, para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.